Tribunal: STF
Processo: AI 856631
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo de instrumento remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 576, cujo paradigma é o ARE-RG 683.235. (eDOC 48)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, sua Primeira Vice-Presidência os devolveu por entender que haveria questões remanescentes, não alcançadas pelo paradigma indicado. (eDOC 50)
    Após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma.
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 48 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA SEM LICITAÇÃO - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - INEXISTÊNCIA. Improcede a ação rescisória se não houve violação de disposição legal”. (eDOC 10, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, VIII, XXVI, LIV e LV; 37, §4°; e 129, III, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, que o Ministério Público não teria legitimidade para propor a ação civil pública; no mérito, sustenta-se que a lei vigente na época dos fatos consideraria a ausência de licitação apenas como infração administrativa, não como causa de ressarcimento do erário. (eDOC 19, p. 26)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quanto à legitimidade ativa, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação processual aplicável à espécie, consignou que o Ministério Público teria legitimidade para propor a ação civil pública à época do ajuizamento, independentemente da legislação vigente à época dos fatos que a embasaram. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Isso porque a matéria referente à legitimatio foi devidamente debatida em sede do feito originário, como bem elucidou o insigne Relator, sendo mesmo certo que a legitimidade ativa é questão afeta ao direito processual, razão pela qual deve-se indagar de sua presença apenas quando do manejo do competente processo e não quando da ocorrência dos fatos que a ele deram origem, pois estes remetem ao direito material, e não ao processual, conforme suso mencionado”. (eDOC 10, p. 4)
    Assim, verifica-se que a controvérsia quanto à legitimidade processual restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a sentença rescindenda teria aplicado a legislação vigente à época dos atos impugnados (Decreto-Lei 2.300/1986), sem violação literal a nenhuma de suas disposições. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Na hipótese dos autos, não houve qualquer violação à literal disposição de lei, ao princípio da legalidade ou da irretroatividade da lei, pois o magistrado de primeiro grau julgou a Ação Civil Pública com base no DL 2.300/86, aplicável na hipótese dos autos, tendo em vista a época dos fatos”. (eDOC 10, p. 7)
    “Vê-se, pois, que o magistrado de primeiro grau fundamentou toda a sua sentença nos princípios gerais do Dec. Lei 2.300/86, vigente à época dos fatos, tendo inclusive feito referência expressa aos artigos aplicados, não podendo agasalhar a tese apresentada pelo autor, pois não houve ofensa ao princípio da legalidade e da irretroatividade da lei”. (eDOC 10, p. 8)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Ação rescisória. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional. (...)”. (ARE 1.234.376 AgR, rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de nulidade por ausência de intimação do Ministério Público. 4. Ação rescisória. Requisitos. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.112.343 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente